Tribunal: TJDFT
Processo: 0709706-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709706-54.2024.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Jackeline Moreira Vilas Boas Cid Oliveira e Macedo Embargado: Edivar Martins Gonçalves D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Cid Oliveira e Macedo (Id. 77311991) e por Jackeline Moreira Vilas Boas (Id. 77336143) contra o acórdão que deu parcial provimento aos recursos de apelação manejados pelas partes (Id. 76986498). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator